Tribunal: CARF
Processo: 13808.001860/00-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13808.001860/00-54 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
9101-006.366 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
09 de novembro de 2022 Embargante
Embargante
CREDICARD PROMOTORA DE EVENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES. ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Correta a decisão que aprecia recurso especial da PGFN acerca da aplicação de
juros de mora sobre a multa de ofício se, apesar de parte da exigência ter sido
cancelada definitivamente, outra parcela foi objeto de desistência pelo sujeito
passivo e não está demonstrada a anistia integral da multa de ofício sobre ela
lançada. Ademais, subsiste o interesse da Fazenda Nacional em reverter o
precedente que lhe foi desfavorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.001860/00-54
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos por CREDICARD PROMOTORA DE
VENDAS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 9101-005.042, na
sessão de 05 de agosto de 2020, no qual este Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente do
Recurso Especial, apenas quanto à matéria juros sobre a multa, vencidos os conselheiros
Andréa Duek Simantob (relatora), André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que
conheceram integralmente do recurso. No mérito, na parte conhecida, por unanimidade
de votos, acordam em dar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. BASE DE CÁLCULO DA
CSLL. DEDUTIBILIDADE DE PERDAS EM OPERAÇÕES DE SWAP. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA DO PARADIGMA APRESENTADO. LEGISLAÇÃO
DIVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida a porção do Recurso Especial para a qual se apresenta como
Acórdão paradigma decisão baseada em arcabouçou fático, relevante para a matéria
especificamente questionada, diverso daquele que se revela nos autos.
A relevância jurídica de tal discrepância factual, como óbice para o manejo do Apelo
Especial, resta inquestionável quando é constatado que a legislação que rege os fatos
tratados no Acórdão paradigma é diversa daquela que regula as circunstância colhidas
pela Fiscalização no feito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1996
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão em 24/03/2021 e apresentou embargos
de declaração cuja tempestividade foi afirmada no despacho de saneamento de e-fls. 833/834.
No despacho de e-fls. 837/841 os embargos foram admitidos como inominados
reconhecendo existente conflito entre o que foi assinalado no voto condutor do acórdão
embargado e o que consta na decisão e na ementa, dado que inexiste crédito tributário
remanescente passível de incidência de multa de ofício. Como alegado pela Contribuinte “se a
maioria do colegiado decidiu pelo não conhecimento do recurso especial da PGFN quanto ao
principal (débitos de CSLL), o que determinou a manutenção do v. acórdão da Câmara Baixa e,
por conseguinte, o cancelamento – de forma definitiva – dos referidos débitos, é certo que
inexistia utilidade do julgamento da discussão juros de mora sobre a multa de ofício, pois ainda
que conhecido o recurso e provido, como ocorrido, a questão está prejudicada, inexistem
débitos de multa a serem cobrados”.
Os autos foram destinados ao Conselheiro Redator, Caio Cesar Nader Quintella,
que propôs a redistribuição em favor da Conselheira Relatora, Andréa Duek Simantob. Com a
dispensa desta, promoveu-se novo sorteio.

Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
A exigência veiculada nestes autos decorre da glosa de perdas em operações de
swap apropriadas no ano-calendário 1996 e que afetaram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente as exigências sob o entendimento
de que as perdas apuradas nas operações de swap somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o limite dos ganhos auferidos em operações de swap. Não houve questionamento,
em impugnação, acerca da aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, trazido apenas em
recurso voluntário, e de forma subsidiária.
O Colegiado a quo assim decidiu no Acórdão no 1201-00.049:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, foi rejeitada a apreciação.
de documentos peticionada no dia do julgamento e proposta de diligência do
Conselheiro Relator. Vencidos os Conselheiros Carlos Pelá (Relator), Alexandre
Barbosa Jaguaribe, Regis Magalhães Soares Queiroz e Antonio Carlos Guidoni Filho.
Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso, para cancelar a exigência
da CSLL e por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso, para excluir os
juros de mora sobre a multa de ofício, Vencidos os Conselheiros Antonio Bezerra Neto,
Guilhenne Adolfo dos Santos Mendes e Adriana Gomes Rêgo, que mantinham os juros.
Designado o conselheiros Antonio Bezerra Neto, para redigir o voto vencedor relativo à
juntada de documentos e proposta de diligência.
O recurso especial da PGFN interposto quanto à glosa de despesas não
operacionais da base de cálculo da CSLL e à incidência de juros sobre a multa de ofício teve
seguimento integral.
A autoridade encarregada da execução do acórdão opôs embargos de declaração
apontando ausência de voto vencido quanto à preliminar rejeitada pelo Colegiado a quo,
seguindo-se sua inadmissibilidade pelo Presidente da Turma, que no mesmo despacho também
referiu a rejeição de embargos da Contribuinte.
A Contribuinte foi intimada da admissibilidade do recurso fazendário, bem como
a pagar o débito de IRPJ mantido no acórdão recorrido, sem o acréscimo dos juros de mora sobre
a multa de ofício, e já considerado pagamento parcial antes efetuado (e-fls. 525/541). Seguiu-se
oposição de novos embargos de declaração pela Contribuinte, manifestando sua irresignação
com a rejeição de embargos anteriores, apreciados conjuntamente com os embargos da
autoridade encarregada da execução do acórdão, mas sem a exposição de fundamentos para a
rejeição. Os embargos foram apreciados no Acórdão no 1401-000.914, suprindo-se a omissão
apontada, sem contudo alterar o seu resultado de julgamento. Registre-se que embora este
documento refira outro número de acórdão embargado, constata-se pelo seu conteúdo que a
apreciação se refere ao acórdão de recurso voluntário aqui editado.
Houve, então, recurso especial interposto pela Contribuinte apontando divergência
jurisprudencial quanto à preclusão declarada acerca da prova juntada antes do julgamento, por
meio da qual buscara provar a existência de ganhos em operações de swap em períodos futuros, e
que afetaria a exigência remanescente de IRPJ. Mas, seguiu-se desistência parcial, comunicada
com pedido de que o recurso especial interposto pela Contribuinte fosse considerado
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

prejudicado, e referente apenas ao crédito de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica referente ao
ano-calendário de 1996 e correspondentes acessórios (juros moratórios e multa de ofício). À e-
fl. 685 consta demonstrativo de cálculo do valor recolhido com redução de juros de mora e
exclusão da multa de ofício, depois de abatido depósito recursal a ser convertido em renda da
União. Como consequência da desistência, negou-se seguimento ao recurso especial da
Contribuinte, e os autos vieram à CSRF apenas com recurso especial da PGFN para apreciação.
No acórdão embargado, este Colegiado decidiu, por maioria de votos, não
conhecer do recurso especial fazendário quanto à glosa de despesas não operacionais da base de
cálculo da CSLL, e admitiu apenas a discussão acerca dos juros de mora sobre a multa de ofício,
afastados no acórdão recorrido, matéria decidida nos seguintes termos do voto da ex-Conselheira
Andréa Duek Simantob:
Deve-se ressaltar que não há mais litígio em relação à exigência de IRPJ, eis que
transitou em julgado a decisão do colegiado de origem que concluiu que as despesas
com operações de swap, no presente caso, seriam indedutíveis da base de cálculo do
IRPJ. E o sujeito passivo desistiu do litígio em relação a essa exigência.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A questão da possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício foi
objeto de súmula editada pelo CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nos termos do 72, do Anexo II, do RICARF, as súmulas são de observância obrigatória
pelos membros do CARF, de modo que, no presente caso, deve ser restabelecida a
incidência dos juros sobre a multa de ofício, razão pela qual dou provimento ao recurso.
Cientificada, a PGFN não opôs embargos. Já a Contribuinte opôs embargos
asseverando que o recurso especial da PGFN se referia, apenas e tão somente, à exigência dos
débitos de CSLL, anotando, com referência ao IRPJ, que:
3. A parte da autuação relativa ao IRPJ mantida no referido v. acórdão foi, num
primeiro momento, objeto também de recurso especial e, posteriormente, incluída no
REFIS (reabertura do prazo da Lei 11.941/09), conforme destacado no relatório do
acórdão aqui embargado:
Em 18/12/2014 a pessoa jurídica protocolizou solicitação de desistência de
recurso, aviada em petição constante de fls. 662/709, em decorrência da parcial
adesão ao Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei no 11.941, de 28
de maio de 2009, reaberto pelo art. 34 da Lei no 13.043, de 13 de novembro de
2014 ( regulamentado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13, de 30 de julho
de 2014, com as alterações da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 21, de 17 de
novembro de 2014).
Muito embora a desistência tenha sido parcial, a parte objeto da desistência diz
respeito, justamente, ao objeto do Recurso Especial do sujeito passivo, ou seja, a
integral exigência de IRPJ relativa ao ano-calendário 1996. Nessas condições, o
Recurso Especial do sujeito passivo foi não conhecido pelo despacho de exame
de admissibilidade de fls. 719/722.
Sob esta ótica, arguiu que não há utilidade no recurso especial fazendário quanto à
matéria de juros sobre a multa de ofício, vez que inexistem débitos de multa a serem cobrados.
É fato que não há litígio acerca do IRPJ lançado nestes autos. Contudo, a
inexistência de débitos de multa de ofício a serem cobrados é afirmação dependente do
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

acolhimento da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal instituído pela Lei n. 11.941, de 27
de maio de 2009, reaberto pelo art. 24 da Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014.
Neste sentido, inclusive, a autoridade preparadora apartou o crédito tributário
pertinente ao IRPJ destes autos conforme representação de e-fl. 713, para controle no processo
administrativo 16151.720091/2015-02, sem atestar sua extinção nestes autos.
Em consequência, subsiste no Acórdão no 1201-00.049 decisão favorável à
exclusão dos juros de mora sobre a multa de ofício, que a PGFN tem interesse em desconstituir,
ainda que seja apenas para desfazer o precedente por ela representado.
Para ilustrar a possibilidade de subsistência do interesse recursal da PGFN em
reverter o afastamento dos juros de mora sobre a multa de ofício, vale observar como a
Contribuinte se conduziu para aderir ao Programa antes referido.
Como relatado no acórdão embargado, o lançamento original de IRPJ
correspondeu a R$ 426.738,55, e neste montante estava contemplado principal de R$
171.071,78, multa de ofício de 75% e juros de mora calculados apenas sobre o principal, vez que
o prazo para recolhimento da multa de ofício somente venceria depois de 30 (trinta) dias da
ciência do lançamento. A cobrança promovida depois da decisão de 1a instância aparentemente
não contempla este acréscimo, porque os juros de mora no valor de R$ 314.498,36 correspondem
à variação da taxa SELIC entre o vencimento do tributo em 31/03/1997 e a data de vencimento
do DARF, em 29/12/2006, enquanto a multa de ofício foi consignada por seu valor original,
reduzido em 30% para pagamento depois da decisão de 1a instância.
Depois da decisão do recurso voluntário foram promovidos cálculos com redução
do valor do IRPJ a recolher às e-fls. 525/540, nos quais o principal de R$ 171.071,78 foi
reduzido em R$ 51.321,53 em razão de “pagamento” no valor de R$ 185.224,53, promovido em
02/02/2007 sob código 7581, correspondente, portanto, a depósito recursal, efetivado com
acréscimo de multa de ofício de 75% e juros de mora calculados apenas sobre o principal.
Especificamente o demonstrativo de cálculo à e-fl. 526 indica a aplicação de juros
de mora sobre o principal de R$ 119.750,27, no percentual de 232,18% - variação da taxa SELIC
entre o vencimento do tributo em 31/03/1997 e a data da consolidação em 25/07/2011 -, nada
sendo adicionado à multa de ofício, como definido no acórdão de recurso voluntário. Daí o
DARF enviado à Contribuinte, com cobrança do principal de R$ 119.750,27, acrescido de multa
de 75% e juros de mora de 232,18% sobre o principal (e-fl. 538)
O mencionado depósito recursal reúne principal de R$ 51.321,53, multa de ofício
de 75% no valor de R$ 38.491,14 (código 3252) e juros de mora no valor de R$ 95.411,86
(código 2807), para assim totalizar R$ 185.224,53, e está referido no demonstrativo de cálculo
de e-fl. 685, no qual a Contribuinte apura o valor a pagar em razão da anistia, correspondente ao
principal de R$ 79.490,04 e juros de mora de R$ 114.763,74, totalizando R$ 194.253,78.
Em tais cálculos, a Contribuinte atualiza o débito lançado na data do depósito
(02/02/2007), considerando apenas principal, multa de ofício e juros de mora de 185,91%, e
confronta o total de R$ 617.415,16 com o depósito de R$ 185.224,53 para concluir pela
liquidação proporcional de 46.4659% e, assim, determinar o principal em aberto de R$
79.490,04, sobre o qual calcula os juros reduzidos (R$ 114.763,74) e anula a multa de ofício
anistiada, recolhendo R$ 194.253,78.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.366 - CSRF/1a Turma
Processo no 13808.001860/00-54

Os juros de mora de 185,91% totalizaram R$ 318.039,55 e, assim o somatório das
taxas entre o vencimento de 31/03/1997 e a data do depósito de 02/02/2007 permite concluir que
foram aplicados apenas sobre o principal. Nada de juros foi adicionado à multa de ofício.
Ao assim proceder, o débito liquidado com a imputação do depósito de
02/02/2007 deixa de contemplar os juros sobre a multa de ofício. Esta possibilidade existe em
relação ao débito pago com a anistia, mas é questionável em relação à liquidação parcial
promovida em 02/02/2007.
De toda a sorte, esta liquidação incumbe à autoridade preparadora, e apenas se
presta, aqui, como cogitação da subsistência do interesse da Fazenda Nacional em reverter o
acórdão recorrido na parte em que afastou os juros de mora sobre a multa de ofício aplicada
sobre o débito de IRPJ, e apesar de o débito de CSLL ter sido cancelado definitivamente com o
não conhecimento do recurso especial da PGFN nesta parte.
Em consequência, o acórdão embargado não merece reparos, e os embargos de
declaração merecem acolhimento apenas para esclarecimento da obscuridade quanto à falta de
interesse recursal da PGFN, razão pela qual o presente voto é no sentido de ACOLHER os
embargos de declaração para sanar a obscuridade, sem efeitos infringentes.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 852
DF CARF MF
Original